Tribunal: TJMT
Processo: 1019564-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019564-33.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE: WESLEY MENDES DE SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley Mendes de Souza, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de tortura mediante sequestro (art. 1o, inciso II e § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B); 2) encontra-se preso, preventivamente, há mais de 613 (seiscentos e treze) dias e, até o momento, o feito não foi sentenciado; 3) tem direito a razoável duração do processo; 4) não contribuiu com o atraso (Id. 107349986 - Pág. 1-7).
É o necessário.
Decido.
O paciente foi denunciado junto com Weverton de Souza Areba e Gabriel Marchioretto Railler da Silva pelo crime tipificado no art. 1o, inciso II e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, pois, em conluio com o adolescente Lucas Araújo de Mello, sequestraram Jhonata de Souza Almeida, o levaram até um terreno baldio “e executaram ordem de castigo, aplicando punição em face da vítima, consistente em diversos golpes na região dorsal, desferidos com fios de eletricidade, causando-lhe as lesões descritas no mapa topográfico de fls. 27/28. Logo em seguida, evadiram-se do local” (sic)
A denúncia registrou ainda que “as agressões foram perpetradas pelos denunciados como forma de castigo intitulado como “salve”, tratando-se, assim, de uma punição dada por membros de facção criminosa, pois a vítima teria delatado os increpados em outra ação delitiva” (sic) (Id. 107349988 - pág. 2-4).
A prisão preventiva foi decretada em 27-3-2020 e justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, conforme se vê no trecho transcrito:
Junto a isso, considero que o mesmo afetou de maneira real a ordem pública, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados, bem como porque o mesmo, embora seja primário, foi preso recentemente, em 22/01/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, ocasião em que lhe fora concedida liberdade provisória e impostas medidas cautelares diversas da prisão em audiência de custódia, conforme autos de cód. 1046490, desta comarca. Ou seja, o autuado demonstra seu descaso com a justiça penal, pois ao que consta, após ter sido beneficiado com liberdade provisória, voltou a delinquir [...] (Id. 107349987 - pág. 10-13).
Não é demais destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
Como informado pelo próprio impetrante, o paciente foi preso, preventivamente, na comarca de Água Boa, em 25-3-2020.
A denúncia foi oferecida em 6-4-2020 e recebida em 14-4-2020.
O paciente apresentou defesa prévia em 28-5-2020. Na impetração não consta a data em que os corréus de manifestaram.
A audiência de instrução ocorreu em 26-11-2020.
Após o encerramento, o juízo criminal de Água Boa declinou a competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá.
A decisão foi impugnada por Gabriel, no Recurso em Sentido Estrito n. 1002493-18.2021.8.11.0000, que na sessão de 7-5-2021, foi desprovido à unanimidade (Id. 107349989 - Pág. 1).
O trânsito em julgado ocorreu em 28-5-2021.
Em 24-6-2021 o Ministério Público ratificou os atos (Id. 58957045 – Ação Penal).
Em 22-10-2021, a autoridade coatora apontou que o órgão de acusação não se manifestou quanto à necessidade de eventual aditamento da denúncia para incluir o crime de organização criminosa.
Como se observa, os registros processuais elencados demonstram que o feito tramita regularmente, sendo certo concluir que não há retardo imotivado ou desídia do órgão julgador.
É pertinente destacar que, em razão da pandemia, foi necessária a adequação ou suspensão de diversas rotinas judiciais.
Apenas recentemente foi editada a Portaria Conjunta n. 1.039, que determina o início da quarta etapa do plano de retorno em todas as comarcas do Estado.
Além disso, foi necessário aguardar o julgamento do recurso interposto pela defesa de outro denunciado.
Ademais, não se pode ignorar que o feito é complexo, com pluralidade de réus, o que, em regra, demanda maior tempo na execução dos atos processuais pertinentes.
Assim sendo, pelo menos por hora deve ser afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:
[...] Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, sobretudo quando considerado o contexto de pandemia atualmente vivenciado. [...] (TJ/MT, N.U 1024342-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.